Tribunal: CARF
Processo: 13897.000643/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13897.000643/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERTO VANORDEN VIEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas ou com instrução do
próprio contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000643/2008-13
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 10/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou Dedução Indevida com Despesa de Instrução e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/09), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 137/143):
3. Após a ciência da notificação o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 08,
através da qual alega, em síntese, que:
4. Embora o contribuinte tenha respeitado o limite de dedução referente às despesas
com educação, a autoridade glosou referida despesa no valor de R$ 1.998,00 sob a
alegação de ausência de comprovação das condições judiciais para permanência do
Filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira como alimentando. No entanto, conforme
julgados proferidos pelo Conselho de Contribuintes, prevalece o entendimento de que o
cônjuge que não manteve a guarda dos filhos poderá mesmo assim aproveitar a dedução
de despesas com instrução e pensão alimentícia dos mesmos, desde que a
obrigatoriedade acerca de referidos pagamentos conste em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
4.1 Desse modo, tendo em vista que a carta de sentença extraída dos autos de separação
judicial do impugnante com sua ex-esposa determina a responsabilidade pelo cônjuge
varão de arcar com as despesas de educação, de assistência médica e odontológica e
pensão alimentícia dos filhos enquanto os mesmos estiverem estudando e não possuírem
renda própria, verifica-se a procedência do procedimento adotado pelo impugnante ao
assumi-las como dedutíveis em sua DIRPF/04.
5. No que se refere à comprovação das despesas médicas, a mesma será considerada
como válida, na falta de recibo, mediante cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. O impugnante transcreveu a EMENTA do Acórdão n° l06.l3l-73, emitido
pela Sexta Câmara de Julgamento do Conselho de Contribuintes:
“DESPESAS MÉDICAS - A comprovação da realização das despesas médicas
deve ser feita por recibo de prestação de serviços ou, na falta desse, a indicação
do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento."
5.1 Desse modo, a demonstração de compensação dos cheques n° 537371, compensado
em 30/07/2003 e n° 537386, compensado em 23/09/2003, ambos para o pagamento dos
serviços prestados pela Dra. Daniela Curiati, sendo o primeiro no valor de R$ l20,00
(fls. 50) e o segundo no valor de R$ 350,00 (fls. 49), deve ser admitida como
comprovação válida conforme o entendimento acima exposto pelo Conselho de
Contribuintes.
5.2 Ainda com base no julgamento acima, embora o cheque nominativo tecnicamente
não se equivalha ao pagamento eletrônico, em termos de informações contidas no
documento, o pagamento eletrônico contém dados suficientes para a identificação do
pagador e do prestador, caso em que deve ser admitido da mesma forma como
comprovante válido para admissão de dedutibilidade da referida despesa.
5.3 Assim, no que tange à comprovação das despesas de assistência médica prestada
pela empresa “SulAmerica Serviços Médicos Ltda” no valor de R$ 22.2l6,l0, sua
comprovação está suportada com base nos recibos pela empresa “Spirax Sarco Indústria
e Comércio Ltda” e posteriormente pelas transferências da conta corrente do
impugnante para a conta corrente da empresa, conforme demonstrado em extratos
bancários em anexo (fls. 54 a 66).
5.4 A comprovação das despesas de assistência médica prestada pela empresa “Amil
Assistência Médica Internacional Ltda” se dá pelos recibos de pagamento diretamente
pelo impugnante à prestadora no valor de R$ 4.l14,28, embora o valor deduzido tenha
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

sido de apenas R$ 3.852,78, o que demonstra que a comprovação inclusive excede ao
valor utilizado para deduzir na base de cálculo do Imposto de Renda (fls. 68 a 71).
5.5 No que se refere à comprovação das despesas odontológicas prestadas pelo Dr.
Cesar Melitto Filho, segue em anexo o recibo correspondente à referida despesa (fls.
52).
6. Em suma, o impugnante demonstra de maneira clara e pormenorizada o fundamento
para a dedutibilidade das despesas declaradas, bem como as comprova, em sua
totalidade, de maneira a auxiliar esta Julgadoria em sua tarefa de reconhecer a
improcedência da presente exação, visto que calcada em créditos fiscais inexistentes.
Tendo o contribuinte apresentado prova documental que ampare seus procedimentos,
deve a autoridade administrativa. na ausência de elementos objetivos e concretos que
justifiquem sua desconsideração, reconhecer sua validade, revendo, destarte, seu ato,
uma vez que presentes os requisitos para dedução das despesas, quais sejam, (i)
identificação do pagador; (ii) identificação dos serviços prestados; (iii) identificação na
forma da lei dos prestadores de serviços devidamente habilitados.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 9a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS.
Somente as despesas médicas referentes ao próprio contribuinte ou a seus dependentes
podem ser deduzidas da base de cálculo do Imposto de Renda.
O direito à dedução das despesas médicas condiciona-se à comprovação da efetividade
dos serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Não é possível a dedução de despesas com instrução despendidas com pessoas não
revestidas da condição de dependentes tributários. Necessário que o contribuinte
comprove, por meio de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, sua
condição de alimentante. Sem esta comprovação, não pode ser admitida a dedução
pleiteada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 25/03/2010 (e-fls. 149), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 26/04/2010 (e-fls. 155/174) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que, através da carta de sentença extraída dos autos da Ação de Separação
Judicial Consensual de 1988, ficou responsável pelas despesas de educação, de assistência
médica e odontológicas dos filhos enquanto os mesmos estivessem estudando e não possuíssem
renda própria. Por conseguinte, com base nos artigos 81, §3°, e 78, §5°, do RIR/09 e no artigo
4o, inciso II, da Lei 9.250/95, efetuou a dedução dos gastos incorridos em cumprimento à
referida decisão judicial.
- Afirma que em 2003 seu filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira cursava
Administração na Pontifícia Universidade Católica (“PUC”) e não exercia qualquer atividade
remuneratória, tendo apresentado Declaração de Isento conforme tela do sistema da RFB
anexada.
- Alega que, em observância ao artigo 80 do RIR/09, demonstrou em sua
Impugnação, de forma clara e inequívoca, que foi o beneficiário dos serviços médicos e
odontológicos prestados pelo Dr. César Melitto Filho e pela Dra. Daniela Curiati Nucci, trazendo
a baila os respectivos comprovantes com a perfeita discriminação dos valores envolvidos, bem
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

como a demonstração da compensação dos cheques de número 537371 em 30/07/2003 e 537386
em 23/09/2003, ambos para o pagamento dos serviços prestados pela Dra. Daniela Curiati, sendo
o primeiro no valor de R$ 120,00 e o segundo no valor de R$ 350,00.
- Defende que a despesa de R$ 22.216,10 com a Sul América pode ser
comprovada pelos recibos formalizados pela Spirax Sarco Indústria e Comércio Ltda,
responsável pelo pagamento, e pelas transferências de sua conta corrente para a conta corrente da
referida empresa. Acrescenta que a própria Sul América declarou que seus dependentes são os
beneficiários do plano de saúde.
- Informa que as despesas com a Sul América foram realizadas para tratamento
próprio e de seus filhos, na condição de alimentandos. Relata, ainda, que também inseriu sua ex-
cônjuge em cumprimento da decisão judicial já mencionada.
- Sustenta que em sua impugnação comprovou o dispêndio de R$ 4.114,28 com
assistência médica prestada pela empresa Amil e que, em observância à legislação aplicável, não
deduziu o valor integral, mas somente aquele relativo aos seus dependentes, nos termos da
decisão judicial, perfazendo o total de R$ 3.852,78.
- Requer seja reformado o acórdão proferido pela 9° Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo e que seja reconhecida a
nulidade do Auto de Infração.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre registrar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não havendo vício que enseje a sua
nulidade.
Passa-se à análise das infrações apuradas.
A dedução de despesas com instrução está disciplinada no art. 81 do Regulamento
do Imposto de Renda -RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. Para o ano
calendário 2003, o limite anual individual era de R$ 1.998,00, nos termos da Lei 9.250/95, art.
8o, II, "b", com redação dada pela Lei 10.451/02.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal efetuou a glosa do
valor de R$ 1.998,00 por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado as
condições judiciais para permanência do filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira como
alimentando (e-fls. 12).
Com base nas peças da Ação de Separação Judicial juntadas à Impugnação (e-fls.
89/126), o Colegiado a quo manteve a infração apurada, cabendo destacar os seguintes trechos
da decisão recorrida (e-fls. 141):
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

9.2 De acordo com a cláusula Vl.8, a pensão alimentícia devida aos filhos perduraria
enquanto, cumulativamente, os mesmos estivessem estudando e não possuíssem renda
própria. Não é feita nenhuma referência às despesas com instrução e com tratamentos
odontológicos.
9.3 De se salientar que a separação do casal se deu no longínquo ano de 1.988 e que
embora a fiscalização tenha formalmente solicitado, o contribuinte não trouxe aos autos
nenhuma comprovação de que o filho Fernando Daghlian Vanorden Vieira, com 27
anos de idade em 2003, tenha permanecido como alimentando.
Das Despesas com Instrução
10. Não tendo o contribuinte comprovado que o seu filho Fernando Daghlian Vanorden
Vieira permanece, por decisão judicial, na condição de alimentando, entendo ter sido
correta a glosa das despesas com instrução.
Acompanho as razões de decidir da primeira instância.
Do exame dos autos, verifica-se que, em decorrência da Ação de Separação
Consensual homologada judicialmente em 1988, o sujeito passivo ficou, de fato, obrigado ao
pagamento das mensalidades escolares de Fernando Daghlian Vanorden Vieira, com 11 anos à
época (e-fls. 91, 93, 113).
Entendo, contudo, que as peças processuais juntadas pelo interessado (e-fls.
89/126, 179/217) não são suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que o pagamento
das despesas com instrução em exame ainda estava amparado por decisão judicial em 2003, haja
vista a maioridade atingida há tempos por seu filho e a possibilidade de revisão do acordo
firmado em 1988.
Em seu Recurso, o contribuinte afirma que Fernando Daghlian Vanorden Vieira
cursava Administração na Pontifícia Universidade Católica e não exercia qualquer atividade
remuneratória em 2003, tendo apresentado Declaração de Isento à RFB conforme tela anexada
aos autos (e-fls. 219).
Ainda que não tenha influência no presente voto, cabe esclarecer ao recorrente
que o fato de seu filho ter apresentado Declaração Anual de Isento - DAI não indica,
necessariamente, que não exerceu atividade remuneratória no período. Para o ano calendário
2003, poderia apresentar DAI, por exemplo, quem recebesse rendimentos tributáveis inferiores a
R$ 12.696,00 ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte
inferiores a R$ 40.000,00, desde que não estivesse obrigado à apresentação de Declaração de
Ajuste Anual por se enquadrar em outras hipóteses previstas pela RFB.
Assim, considerando que nenhum documento judicial atualizado foi anexado à
defesa com o intuito de comprovar que a obrigação original estabelecida na Ação de Separação
Consensual de 1988 ainda existia no ano calendário objeto do lançamento, não há reparos a
serem feitos na decisão recorrida.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
RIR/99.
A autoridade lançadora glosou as despesas declaradas para Daniela Curiati Nucci,
César Melitto Filho, Clube SuI América Saúde Vida e Previdência e parte das despesas
declaradas para a Amil Assistência Médica Internacional (e-fls. 13, 19).
Quanto à despesa com Daniela Curiati Nucci, verifica-se que a glosa foi efetuada
por falta de comprovação. O Colegiado a quo manteve a infração conforme razões de decidir a
seguir reproduzidas (e-fls. 142):
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

11.3 Informou a fiscalização que não houve a comprovação da ocorrência das despesas
médicas tendo por prestadora a Dra. Daniela Curiati Nucci. O impugnante, fazendo
referência a um julgado do Conselho de Contribuintes, procura comprovar o pagamento
com a juntada de seu extrato bancário, no qual são destacados dois pagamentos que,
somados, perfazem os R$ 470,00 declarados como pagos à Dra. Daniela. Não há,
contudo, como aceitar esse documento como prova, haja vista não tratar-se de cheque
nominativo, sendo impossível determinar o beneficiário dos pagamentos. Mantida a
glosa.
De acordo com a legislação de regência, os pagamentos devem ser especificados e
comprovados com documentos que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu, admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos
quais os pagamentos foram efetuados. No entanto, nenhum elemento de prova foi juntado aos
autos para cumprir a exigência apontada pela primeira instância, não merecendo reforma o
acórdão recorrido.
Relativamente à despesa com César Melitto Filho, verifica-se que a glosa foi
efetuada por não ter o contribuinte demonstrado o seu efetivo pagamento. O Colegiado a quo
entendeu que o documento juntado à defesa não era hábil para a finalidade pretendida (e-fls.
142):
11.4 O impugnante, embora intimado para tanto, em momento algum comprovou a
efetiva transferência de numerários em favor do profissional César Melitto Filho. Não
foi informada qual teria sido a forma de pagamento utilizada. A mera juntada da
Declaração de fls. 52 não é bastante para comprovar o pagamento. Mantida a glosa.
Apesar da exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas, o
interessado não indicou nenhum documento bancário com o intuito de estabelecer a
correspondência entre as suas movimentações financeiras e a declaração acostada, não havendo
reparos a serem feitos nesse ponto.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
deixar dúvidas.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no 9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no 9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no 2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. Não obstante, para comprová-los caberia a ele
demonstrar a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Quanto à despesa com a Sul América, a autoridade lançadora apontou a ausência
de valores discriminados por beneficiário do plano de saúde. A decisão recorrida justificou a
manutenção da glosa da seguinte forma (e-fls. 142):
11.5 Não foi questionado pela fiscalização o efetivo pagamento ao Plano de Saúde Sul
América. A intimação da fiscalização foi efetivada com o intuito de se discriminar as
despesas pagas por usuário do plano e isso não foi feito. Conforme se depreende do
documento de fls. 54, são beneficiários do referido plano as seguintes pessoas:

José Roberto V. Vieira (titular);

Daisy Daghlian (ex-cônjuge);

Licelia de Miranda Lima;

Andréa D.V. Vieira;

Roberto D.V. Vieira;

Fernando D.V. Vieira;
11.5.1 Não tendo o contribuinte apresentado a discriminação das despesas pagas, não há
como ser aceita a dedução dos valores pagos ao plano de saúde, pelo que considero que
a glosa efetuada pela fiscalização foi correta e deve ser mantida.
Com efeito, não há nos autos a discriminação dos valores de cada beneficiário do
plano de saúde, não sendo possível determinar a parcela dedutível na declaração em exame (e-
fls. 70/72, 227/228, 240). Vale lembrar que apenas podem ser deduzidas as despesas médicas do
contribuinte, dos dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos, quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, nos termos do art. 80, §1o, II, e §5o, do RIR/99.
Por fim, quanto às despesas com a Amil, também não assiste razão ao interessado.
A glosa foi efetuada devido à falta de comprovação das condições judiciais para a permanência
dos filhos como alimentandos, tendo sido acatada apenas a parcela de R$ 2.152,00 referente às
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000643/2008-13

contribuições do próprio recorrente. O julgamento de primeira instância assim decidiu (e-fls.
143):
11.6 Com relação aos valores pagos à “Amil Assistência Médica Internacional Ltda”,
importa esclarecer que as importâncias referentes as despesas do próprio contribuinte
(R$ 2.152,00) foram aceitas pela fiscalização. A glosa se referiu aos pagamentos
referentes a pessoas que não estão elencadas no rol de dependentes do contribuinte e,
portanto, deve ser mantida.
Os documentos juntados aos autos (e-fls. 84/87, 250/253) confirmam a despesa de
R$ 2.152,00 do próprio contribuinte, devidamente acatada no lançamento. Os demais valores
referem-se a não dependentes na declaração em exame e a alimentandos indicados na Separação
Judicial homologada em 1988, não cabendo a sua dedução pelos motivos já expostos neste voto.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital